Tribunal: STF
Processo: Rcl 62128
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 0002081-32.2015.5.02.0060, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de prestação de serviços de consultoria empresarial com Alvin Alfred Hommerding, ora beneficiário desta reclamatória.



    Afirma que, na reclamação trabalhista em referência, o TRT 2 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, firmado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarem presentes os requisitos para configuração do referido vínculo.



    Defende que



    “o entendimento fixado por esta Suprema Corte é de que a contratação de uma pessoa jurídica que eventualmente conte com um único sócio para prestação de serviços em favor do contratante, ainda que feita em regime de exclusividade e atrelada à atividade fim da contratante, não é, por si só, suficiente ao reconhecimento de vínculo empregatício”.



    Requer o deferimento de medida liminar para se determinar a suspensão do Processo nº 1000399-71.2018.5.02.0043. No mérito, pede



    “seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância às teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes”.



     



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício no cargo de diretor executivo com Alvin Alfred Hommerding por decisão do TRT 2, nos autos do Processo nº 0002081-32.2015.5.02.0060, cujo trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão ora transcrevo:



    “Verificam-se, dos depoimentos coletados, diversas provas de que a relação existente entre o autor e a ré era de emprego. É possível se extrair, por exemplo, do depoimento pessoal do representante da ré e do depoimento da testemunha do autor a existência do elemento subordinação jurídica da relação de emprego. Constata-se a estruturação de um organograma na empresa, com níveis de reporte, aos quais estavam submetidos todos os trabalhadores, como o reclamante (diretor executivo), com exceção apenas dos sócios, demonstrando de forma clara a hierarquia da instituição. O organograma se constituía em ordem crescente da seguinte forma: gerente sênior (celetista), gerente sênior executivo ("sócio minoritário"), diretor executivo ("sócio minoritário") e sócio (sócio majoritário), sendo que apenas este último possuía verdadeiro poder de comando. As provas são claras, no sentido de que o autor estava juridicamente subordinado aos verdadeiros sócios da ré, sendo certo que o expediente meramente formal de se atribuir ao autor três cotas (quando os reais sócios detinham de 2.400 a 2.700 cotas) na sociedade serviu apenas de camuflagem formal do contrato de trabalho. Referido elemento da relação de emprego se extrai, ainda, de outros trechos do depoimento do próprio sócio da ré, quando ele afirma que no Brasil o reclamante se reportava ao líder da área, Carlos Asciutti, no que diz respeito a fixação de metas e definição de clientes e que Carlos (sócio) não se reportava a ninguém pois tinha a responsabilidade de fixar as metas da área. O fato de o autor se intitular "Executive Director na empresa Ernest & Young Terco" no Linkedin, ou afirmar ser "sócio líder" em um projeto, ou apresentar propostas aos clientes ou mesmo utilizar o termo "honorários" ou fazer um desabafo de descontentamento em mensagem eletrônica corporativa não demonstra alteridade, ou seja, não comprova a assunção de risco do empreendimento pelo autor, considerando que todos os outros elementos de convicção dos autos evidenciam a sua condição subordinada, embora exercesse cargo de gestão, muito menos poderia ser considerada confissão extrajudicial, como quer fazer crer a ré. Também não há como extrair autonomia do autor no fato de outros funcionários, como os gerentes, solicitarem a autorização dele para a tomada de decisões. Isso, como já explanado, consubstancia a observância do organograma hierárquico da empresa.



    Nem se alegue que a experiência, o conhecimento e o poderaquisitivo do reclamante o tornem imune à lesão a seus direitos trabalhistas. Ainda que detentor de tantas qualificações profissionais, o autor não poderia opor-se ao modus operandi da empresa ré, que mascarava genuína relação de emprego. Com efeito, o poder empregatício se exterioriza nas prerrogativas do empregador de admitir, assalariar e dirigir a prestação pessoal do serviço, controlar, fiscalizar e avaliar o cumprimento das obrigações por parte do empregado, apurar e punir as infrações por eles cometidas e expedir regras gerais mediante regulamentos escritos, circulares e ordens de serviço. Ainda se verifica o citado requisito, qual seja, a subordinação jurídica, em outro trecho do depoimento da testemunha do autor, corroborado, inclusive, pelo depoimento do sócio da ré, quando eles afirmam a existência de benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, vale-combustível, celular corporativo e plano de saúde, comuns aos celetistas e aos “sócios minoritários”. A testemunha do autor ainda aduziu que o recolhimento do seu INSS era feito pela reclamada e que recebeu orientação para não assinar nenhum documento em nome da empresa, o que denota total ausência de autonomia afeta ao “sócio minoritário”. Também é possível perceber a presença do elemento onerosidade do vínculo empregatício, caracterizada pelo recebimento de salários. A testemunha autoral, diretor executivo (“sócio minoritário”), declarou que recebia pro labore mensal e nunca ter recebido lucros e dividendos, embora soubesse que havia previsão de recebimento, o que confirma a essência das retiradas como salário. Nota-se também o elemento pessoalidade caracterizador da relação empregatícia na declaração da testemunha patronal, quando ela assevera que o autor precisou voltar das férias para atender um cliente e depois retornou para as férias, sem contar que só quem tira “férias” é empregado e não sócio. Não bastasse, disse a testemunha do autor que, para marcar férias, conversava com o sócio responsável pela equipe, e, após sua aprovação, fazia a requisição ao departamento de pessoal para formalizar a ausência no período. Por fim, ainda é possível se verificar nas declarações da testemunha patronal o elemento não-eventualidade, quando ela afirma que tanto ela como o autor precisavam preencher o time-sheet, sendo que nele eram preenchidos o nome dos clientes, o número de horas que trabalhou para o cliente e o dia trabalhado, denotando a habitualidade do trabalho prestado, bem como verdadeiro controle de jornada, característicos do vínculo empregatício. Há que se fazer uma consideração sobre a PLR deferida em sentença. No parágrafo sétimo da fl. 257 da r. sentença, o juízo a quo se refere à "distribuição dos lucros", indicando ser a denominação constante dos demonstrativos de pagamento do reclamante. Por óbvio, a condenação da reclamada à fl. 261-v, item "c", refere-se à PLR, tendo em vista o reconhecimento da natureza indenizatória da verba na citada decisão, e deve ser feita nos termos da Súmula 451, TST, visto que se encontra cancelada a OJ-SDI-390, TST correspondente.



    Ante o farto conjunto probatório supra demonstrado, não há como modificar a sentença que reconheceu o labor subordinado no período de 01/12/2009 a 19/10/2013 e consectários decorrentes” (e-Doc 13).



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza comercial para reger a prestação do serviço firmado com Alvin Alfred Hommerding, representante da ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0002081-32.2015.5.02.0060, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Tendo em vista que os autos em referência nesta ação tramitam, atualmente, no Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte Superior acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente